Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-51.2025.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008171-51.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), ALAIR LEITE RONDON LARA - CPF: 616.776.801-30 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SEMAGLUTIDA (RYBELSUS). TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que condenou solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento de medicamento não padronizado para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de fármaco não incluído nas listas de dispensação do SUS, especificamente quanto à prova da imprescindibilidade clínica e à inexistência de alternativas terapêuticas viáveis na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS (RENAME/RESME/REMUME) é medida excepcional que exige a comprovação cumulativa de requisitos rígidos fixados pelo STF, sob pena de violação à Súmula Vinculante 61.

4. A existência de diversas alternativas terapêuticas padronizadas para a patologia não esgotadas pela paciente, corroborada por Nota Técnica desfavorável do NATJUS, afasta o requisito da impossibilidade de substituição do fármaco.

5. O laudo médico que não descreve de forma fundamentada os tratamentos realizados anteriormente, nem aponta os motivos técnicos pelos quais as opções fornecidas pelo SUS seriam ineficazes para o caso concreto, é insuficiente para atestar a imprescindibilidade clínica do tratamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a prova do esgotamento ou da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas. 2. A existência de opções terapêuticas nas listas oficiais não exploradas pelo paciente obsta a concessão de fármaco por via judicial, conforme os requisitos vinculantes do Tema 6 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Relator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26.09.2024; STF, Súmula Vinculante 61.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008171-51.2025.8.11.0007

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Recorrido
: ALAIR LEITE RONDON LARA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALAIR LEITE RONDON LARA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. Noticiou que: a) possui diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 há aproximadamente 50 anos, além de hipertensão arterial, dislipidemia e tabagismo, quadro que configura alto risco cardiovascular; b) realiza tratamento com insulina e antidiabéticos orais fornecidos pelo SUS, porém sem controle glicêmico adequado; c) foi-lhe prescrito o medicamento
Rybelsus
(Semaglutida) para uso contínuo, o qual é imprescindível para melhora do controle glicêmico e redução do risco cardiovascular, não havendo substituto na rede pública; d) não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento. Requereu a condenação dos re
clamados
ao fornecimento contínuo do medicamento.

O juízo singular concluiu que a parte
reclamante
cumpriu os requisitos para a concessão do fármaco. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar os re
clama
dos, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente na disponibilização do medicamento
Rybelsus
(Semaglutida), conforme a prescrição médica.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
. Sustentou que: a) o medicamento
postulado
é de alto custo e não padronizado, sendo a responsabilidade de fornecimento do Estado; b) a repartição de competências do SUS deve ser observada, direcionando-se a obrigação ao ente estadual. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido em relação ao Município ou, subsidiariamente, para que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente ao Estado.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. Sustentou que: a) a parte
reclamante
não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF; b) não houve negativa administrativa do ente estadual; c) existem alternativas terapêuticas no SUS e não foi demonstrada sua ineficácia para o caso concreto; d) o laudo médico é genérico e não comprova a imprescindibilidade do fármaco; e) não foi demonstrada a incapacidade financeira da
parte

reclamante
, que possui renda e patrimônio (dois veículos). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

As
contrarrazões
foram apresentadas por
ALAIR LEITE RONDON LARA
, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a responsabilidade dos entes é solidária e que todos os requisitos do Tema 6 do STF foram devidamente comprovados nos autos. O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em contrarrazões ao recurso do Município, defendeu a manutenção da responsabilidade solidária.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes federados pela saúde é solidária, não cabendo a alegação de ilegitimidade; b) a teoria da reserva do possível não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde, que são bens jurídicos de máxima importância.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Fornecimento de medicamentos.

O fornecimento de medicamentos pelo poder público é um dever do Estado, conforme os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição. A matéria é regulada pelos Temas 6 e 1234 do STF. A regra geral é que fármacos não incluídos nas listas do SUS (RENAME, RESME, REMUME) não devem ser concedidos por via judicial.

Excepcionalmente, a concessão é possível se o requerente comprovar, cumulativamente: I) registro na ANVISA; II) negativa administrativa expressa; III) ilegalidade no ato de não incorporação ou mora da CONITEC; IV) impossibilidade de substituição por fármaco do SUS; V)
eficácia e segurança comprovadas
por evidências científicas de alto nível; VI) imprescindibilidade clínica atestada em laudo fundamentado; e VII) incapacidade financeira de arcar com o custo.

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (...) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial (...). 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado (...) desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos (...): (a) negativa de fornecimento (...) (b) ilegalidade do ato de não incorporação (...); c) impossibilidade de substituição (...); (d) comprovação (...) da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco (...); (e) imprescindibilidade clínica do tratamento (...); e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)” (STF RE 566471, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PUBLIC 28-11-2024).

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento Semaglutida (
Rybelsus
).

Analisando os autos, a sentença proferida pelo juízo de primeira instância deve ser reformada por não observar os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante 61. O fármaco pleiteado não está incorporado às listas de dispensação do SUS para a patologia que acomete a
parte reclamante
.

A Nota Técnica do NATJUS (ID/PJe2 358876875, págs. 3-5) apresentou conclusão desfavorável à concessão. O parecer técnico atestou a existência de diversas alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde, como Metformina, Gliclazida, Dapagliflozina e diferentes tipos de Insulinas.

Além disso, a referida nota técnica esclarece que as opções oferecidas pela rede pública não foram esgotadas. Tampouco houve a demonstração robusta da ineficácia dos tratamentos convencionais no caso concreto da paciente.

Ademais, o laudo médico apresentado pela parte
reclamante
(ID/PJe2 358876869) revela-se insuficiente para atender ao requisito da imprescindibilidade clínica. O documento não descreve de forma fundamentada quais tratamentos foram realizados anteriormente.

O relatório também falha ao não apontar os motivos técnicos específicos pelos quais as opções fornecidas pelo SUS seriam inadequadas ou ineficazes para a recorrida. O ônus da prova cabia à
parte reclamante
, que não demonstrou a impossibilidade de substituição do fármaco, descumprindo o item 2, 'c' e 'e', da tese firmada no Tema 6/STF.

Portanto, diante da ausência de prova da imprescindibilidade clínica e da existência de alternativas terapêuticas não exploradas, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026